Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717019-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kamila Lopes Ferreira em face da r. decisão (ID 58487746 - págs. 46/50) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Rinvoq (Upadacitinibe), conforme prescrição médica, registrado na ANVISA, padronizado pelo SUS, mas não dispensado para o caso clínico da Autora. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 58550135). Em consulta ao processo referência (autos no 0703378-57.2024.8.07.0018), verifica-se que, em 16/7/2024, foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial “para condenar o réu na obrigação de fornecer o medicamento Upadacitinibe 15 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta sentença” (ID 204226291, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator